Tribunal: TJDFT
Processo: 0704397-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR DE SENTENÇA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. BOA-FÉ. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TERMO DE ENTREGA DAS CHAVES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE MANIPULAÇÃO DE DOCUMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reconhece-se que “( ) há nítida diferença entre os efeitos materiais da revelia - que incidem sobre fatos alegados pelo autor, cuja prova a ele mesmo competia - e a não alegação de fato cuja prova competia ao réu. Isso por uma razão singela: os efeitos materiais da revelia dispensam o autor da prova que lhe incumbia relativamente aos fatos constitutivos de seu direito, não dizendo respeito aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado, cujo ônus da prova pesa sobre o réu. Assim, no que concerne aos fatos cuja alegação era incumbência do réu, a ausência de contestação não conduz exatamente à revelia, mas à preclusão quanto à produção da prova que lhe competia relativamente a esses fatos.” (REsp 1084745/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 30/11/2012). 1.1. No caso, quanto às alegações de fato, cuja prova era incumbência do autor, apesar de os réus não mais poderem provar fato constitutivo, extintivo ou modificativo de seu direito, dada a revelila, podem, em sede recursal, discutir se o autor demonstrou o direito a que diz fazer jus. No ponto, não há falar em preclusão, até porque, frise-se, “revelia produz presunção relativa da veracidade dos fatos alegados, de modo que seus efeitos podem ser mitigados pelo julgador, a quem, como destinatário das provas, cabe a análise dos fatos apresentados.” (Acórdão 1334831, 07001842420208070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 30/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.3. Preclusão não observada em sede recursal.
2. Hipótese em que impugnados efetivamente os fundamentos da sentença recorrida, apelantes que expuseram seu inconformismo em relação à sentença pela qual julgado procedente o pedido do autor, no sentido de ver reconhecido pagamento de parte do débito. Não há se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
3. “Não existe ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, quando se verifica que o Magistrado lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.” (Acórdão 1231726, 07200784120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. “Em que pese o artigo 434 do Código de Processo Civil dispor que a petição inicial deverá ser instruída com os documentos destinados a provar as alegações do autor, admite-se excepcionalmente a juntada extemporânea de documento desde que este não seja indispensável à propositura da ação, assegurado o exercício do contraditório e seja demonstrada a ausência de má-fé da parte” (Acórdão 1244573, 07168066420188070003, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4.3 Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
5. “Os aluguéis e encargos decorrentes do contrato de locação de imóvel são devidos até a efetiva entrega das chaves ao locador, de forma que é cabível a cobrança de todos os valores devidos até a data da entrega da chave, momento em que o locatário e/ou fiador desonera-se de qualquer obrigação.” (Acórdão 1118320, 20150111420143APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 22/8/2018. Pág.: 140-142). 5.1 E o autor, em cumprimento ao art. 373 do CPC, fez prova constitutiva de seu direito, demonstrada a dívida locatícia contraída pelos réus; lado outro, “Recibo de pagamento de aluguel” a que se referem não pode ser tido como prova de pagamento de débitos referentes aos meses de agosto, outubro, novembro e dezembro/2019.
6. Reconhecimento de litigância de má-fé exige comprovação do dolo, haja vista não se admitir presunção de má-fé. 6.1 “Não é possível admitir a condenação do recorrente por litigância de má-fé porque interpôs apelação de decisão que lhe foi desfavorável, sob pena de ferir o direito da parte de recorrer. Art. 80, VII.” (TJDFT. Acórdão 1242585, 07095305120198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6.2. Não comprovada, no caso, má-fé em juntada extemporânea de documentos em contrarrazões.
7. Recurso conhecido. Preliminar de fundamentação deficiente de sentença rejeitada. Na extensão, recurso desprovido.